Tribunal: STJ
Processo: 5195621-92.2023.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3202831 - GO(2026/0089190-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SOUSA DURIGON
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, fundamentada no
-E, V,
parágrafo único, I, do RISTJ, não
art. 21
c/c art. 253,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a
ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial.
2. A defesa sustenta que não incide o óbice da
, porquanto o agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial teria impugnado, de forma específica e fundamentada, todos os argumentos da
inadmissão do recurso, afirmando que eventual deficiência formal quanto ao dissídio
jurisprudencial impactaria apenas a alínea “c” do permissivo constitucional, não podendo obstar
o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea “a”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da
, é possível o conhecimento do agravo em recurso especial quando a parte
Súmula 182/STJ
agravante deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se, a partir da leitura do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, que a defesa não enfrentou o fundamento consistente na ausência de indicação
dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência, limitando-se a argumentar que eventual
deficiência formal quanto ao dissídio repercutiria apenas na alínea “c”, sem obstar o
conhecimento do recurso especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o ônus de impugnar de forma efetiva,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo
alegações genéricas ou voltadas exclusivamente ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56527764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bc34221f-a701-4b44-8dfb-c180755ff5d1

1. A parte agravante deve impugnar, de forma específica, efetiva e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e incindível, de
modo que a ausência de impugnação de qualquer dos fundamentos nela lançados impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
do
e do
art. 932
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932
CPC/1973
CPC/2015
e 1.042, caput,
§ 2o; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
c/c art. 1.030,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19.09.2018, DJe
30.11.2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bc34221f-a701-4b44-8dfb-c180755ff5d1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3202831 - GO(2026/0089190-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SOUSA DURIGON
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, fundamentada no
-E, V,
parágrafo único, I, do RISTJ, não
art. 21
c/c art. 253,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a
ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial.
2. A defesa sustenta que não incide o óbice da
, porquanto o agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial teria impugnado, de forma específica e fundamentada, todos os argumentos da
inadmissão do recurso, afirmando que eventual deficiência formal quanto ao dissídio
jurisprudencial impactaria apenas a alínea “c” do permissivo constitucional, não podendo obstar
o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea “a”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da
, é possível o conhecimento do agravo em recurso especial quando a parte
Súmula 182/STJ
agravante deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se, a partir da leitura do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, que a defesa não enfrentou o fundamento consistente na ausência de indicação
Documento eletrônico VDA56528227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 1559ba9d-111c-4a03-8237-117bf3735cb4

dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência, limitando-se a argumentar que eventual
deficiência formal quanto ao dissídio repercutiria apenas na alínea “c”, sem obstar o
conhecimento do recurso especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o ônus de impugnar de forma efetiva,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo
alegações genéricas ou voltadas exclusivamente ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar, de forma específica, efetiva e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e incindível, de
modo que a ausência de impugnação de qualquer dos fundamentos nela lançados impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
do
e do
art. 932
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932
CPC/1973
CPC/2015
e 1.042, caput,
§ 2o; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
c/c art. 1.030,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19.09.2018, DJe
30.11.2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VICTOR SOUSA DURIGON
contra decisão do Ministro Presidente do STJ (e-STJ, fls. 576-577) que, fundamentada no art. 21
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c
art. 253,
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial.
A defesa alega que, no caso, não incide o óbice previsto na Súmula 182 do STJ, uma
vez que o agravo em recurso especial impugnou, de forma específica e fundamentada, todos os
argumentos da inadmissão do recurso, tendo alegado a irrelevância da deficiência do dissídio
para a admissibilidade pela alínea ‘a’, tendo em vista que eventual deficiência formal quanto ao
dissídio impactaria apenas a alínea “c” do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA56528227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 1559ba9d-111c-4a03-8237-117bf3735cb4

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
Julgadora (e-STJ, fls. 582-594).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ, fls. 605-608).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Conforme consignado na decisão agravada, a defesa não impugnou especificamente
cada um dos fundamentos utilizados para não admitir o recurso especial.
A propósito, colhe-se da referida decisão (e-STJ, fls. 576-577) os seguintes
fundamentos:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: e ausência de indicação dos acórdãos Súmula 7/STJ
paradigmas para ilustrar a divergência.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do
Regimento
art. 932, art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
."
Súmula n. 182/STJ

Com efeito, da leitura do agravo interposto contra a decisão que não admitiu o
recurso especial, verifica-se que a defesa nada dispôs acerca da ausência de indicação dos
limitando-se à alegação de que eventual
acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência,

deficiência formal quanto ao dissídio impactaria apenas a alínea “c” do permissivo
constitucional, não podendo impedir a admissibilidade do recurso especial pela alínea "a".
Documento eletrônico VDA56528227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 1559ba9d-111c-4a03-8237-117bf3735cb4

Não obstante os fundamentos expendidos pelo ora agravante, a Corte Especial do
STJ possui entendimento firmado no sentido de que é necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
A propósito, confira-se:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
grifou-se)
19/09/2018,
30/11/2018,
Vê-se, portanto, que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo
que não há como conhecer do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Documento eletrônico VDA56528227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 1559ba9d-111c-4a03-8237-117bf3735cb4

Desse modo, imperativa a manutenção da decisão ora agravada, que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56528227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 1559ba9d-111c-4a03-8237-117bf3735cb4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0089190-2
AREsp 3.202.831 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 519562192 51956219220238090137
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SOUSA DURIGON
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SOUSA DURIGON
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155113506551524@
2026/0089190-2 - AREsp 3202831 Petição : 2026/0031664-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:11:43
Código de Controle do Documento: 0730C2BC-EFD9-4732-9277-F1ECC4991666